Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PROGRESSÃO. REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA.
I - Após o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou a redação do art. 112 da LEP, não é mais exigida a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.
II - A jurisprudência, outrossim, firmou o entendimento de que o exame poderá ser determinado, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante decisão fundamentada que observe dados concretos da execução penal. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula 439 do STJ.
III - Conclui-se que o exame não deve ser determinado com fundamento na gravidade do delito ou na longa pena a cumprir.
IV - No caso, o apenado foi condenado por crime de homicídio qualificado consumado e desde que iniciou a execução não cometeu qualquer delito e tampouco falta grave, o que afasta a exigência do exame criminológico para concessão de trabalho externo.
V - Recurso conhecido e desprovido.